Tribunal: TJDFT
Processo: 0739192-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. PARCIAL CONHECIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006. A Defesa alega a nulidade das buscas pessoal e domiciliar, cerceamento de defesa e requer a absolvição do réu por insuficiência de provas. Subsidiariamente, busca a desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei de Drogas.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: i. apreciar a legalidade da abordagem pessoal do acusado e da busca domiciliar; ii. analisar se houve cerceamento de defesa; iii. examinar se a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas; e iv. avaliar se é possível a desclassificação para o tipo previsto no artigo 28, da Lei n° 11.343/2006.
III. Razões de decidir
3. Os pedidos relacionados ao reconhecimento do tráfico privilegiado, à fixação da pena no mínimo legal, à concessão do benefício previsto no artigo 44, do Código Penal, e à restituição de bens, carecem de interesse recursal e não devem ser conhecidos.
4. Havendo indícios da situação de flagrante delito, não há ilegalidade na busca pessoal, pois inerente à atuação da polícia ostensiva a abordagem do cidadão em situação de flagrância delitiva, sendo indiferente se a denúncia que a motivou tenha sido anônima. A inviolabilidade domiciliar não é direito absoluto, podendo ser afastada em caso de flagrante delito ou desastre, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal.
5. O crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, é classificado como permanente, ou seja, a consumação e a flagrância se protraem no tempo; havendo indícios concretos de flagrante delito no interior da residência do réu, fica caracterizada a justa causa apta a autorizar o ingresso dos policiais, independentemente de mandado judicial.
6. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, especialmente à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação do réu deve ser mantida.
7. Confirmada a traficância, inviável o acolhimento do pleito de desclassificação para o tipo previsto no artigo 28, da Lei no 11.343/2006.
IV. Dispositivo
8. Apelação criminal parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, artigos 28 e 33, caput e § 4o; Código Penal, artigos 33, 44, 59, 65 e 77.